Tribunal: TJES
Processo: 5000604-47.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-47.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO

Nº
5000604-47.2019.8.08.0021

RECTE.:
BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.:
ANTONIO CARLOS LOUREIRO e FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA CONTRATO DE SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 6110544).

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido
Antonio Carlos Loureiro
(Id 610591).

Verifica-se que a Requerida
Federacao Nacional de Assoc Atleticas Bco do Brasil
não apresentadas contrarrazões
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6110541), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Extrai-se da inicial que a parte Autora
ajuizou a presente Ação Indenizatória em virtude de cobranças de parcelas de contrato de seguro, alega que apenas contratou com vigência de um ano.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.316721), em que a juíza
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil – FENABB, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. E, acolho parcialmente a prescrição suscitada pelo Banco do Brasil, declarando a prescrição das parcelas do seguro efetuadas na conta do autor, anteriores a março/2016, e JULGO: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE ao pedido autoral quanto à restituição na modalidade em dobro, totalizando em R$ 1.048,80 (um mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos); b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. E, por fim, DECLARO a rescisão contratual do seguro de vida sob o número de apólice 004949644, bem como que, o banco se abstenha de efetuar a cobrança referente ao seguro contratado da referida apólice mencionada. A obrigação quanto a abstenção da cobrança deve ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias a partir da intimação do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), por cada cobrança indevida, devidamente comprovada. Fixo o montante total das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente nas razões recursais argui
inexistência de ato ilícito praticado, bem como alega inexistência de dano material, e impugna também a restituição em dobro. Sendo assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia dessa lide versa na licitude ou não das renovações automáticas dos contratos de
seguro.

Então, após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo,
a qual reconheceu que as cobranças realizadas na conta bancária do Autor
se mostram abusivas e ilegais
, uma vez que foi realizado sem anuência do Requerente.

Registra-se que a existência de cláusula de
renovação

automática
em contratos de
seguro
não é considera inválida ou abusiva quando o segurado/consumidor tenha prévia ciência da sua existência.

Da leitura dos autos, verifico que não restou comprovado nos autos o conhecimento do Autor de cláusulas que preveem a
renovação

automática
dos contratos, como também verifico que o Recorrente não comprova a anuência do Autor nos contratos renovados.

Desse modo, pela ausência de provas é forçoso reconhecer que o Requerido violou os artigos os artigos 6º, inciso III c/c 31 c/c 39, III do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a responsabilidade do Requerida é objetiva.

No caso em apreço, está configurado a falha nos serviços prestados pelo Requerido Banco do Brasil.

Desse modo, são indevidas as cobranças realizadas na conta bancária do Recorrido, referente as apólices/propostas de
seguro
não contratados, sendo assim, concluo que decidiu corretamente a juíza
a quo
quando reconheceu o direito autoral de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Ademais, observo que o Recorrente não apresenta provas de uso pelo Autor dos benefícios ou serviços securitários durante o período renovado.

Desse modo, concluo que o
Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido
Antonio Carlos Loureiro
.

Portanto, o Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar o seu dever de indenizar. Portanto, descabidas as alegações do Recorrente.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente,
e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim,
está caracterizado
o seu dever determinado na r. sentença,
nos termos dos 14, § 3º do CDC c/c artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

Desse modo, não há de se falar em reforma da r. sentença.

No que tange, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro,
nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Destaca-se, que entendo que esse
dispositivo é de fácil interpretação, o qual deve ser analisado sobre a ótica dos princípios que regem a defesa do consumidor, haja que o consumidor depara com uma cobrança indevida e é obrigado a se dispor de uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Registra-se ainda, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 -
Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, uma vez que a conduta do Requerido configura abusiva, e, não de
engano justificável
, pois o Requerido tem o dever de prestar os serviços de forma perfeita, no teor do artigo 6º, inciso X do CDC,
violando assim os direitos do consumidor.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

CONDENO
o Recorrente
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.